Tribunal: TJDFT
Processo: 0716413-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0716413-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Rita de Cassia de A. Souza Ribeiro Marconi Medeiros M. de Oliveira Agravada: Distrito Federal Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Cassia de Abreu Souza Ribeiro e pela sociedade de advogados Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 35549001) contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700959-35.2022.8.07.0018, assim redigida: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso interposto, diante do determinado na decisão agravada quanto a se aguardar a preclusão (ID 120097919).” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 35549001), em síntese, que ao oferecer impugnação ao cumprimento de sentença nos autos do processo de origem o Distrito Federal reconheceu parcela incontroversa da dívida, equivalente ao montante de R$ 8.233,02 (oito mil duzentos e trinta e três reais e dois centavos). Esclarece nesse sentido que o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas a questão de fundo do aludido recurso diz respeito apenas a eventual utilização do IPCA-E como índice de correção monetária. Por essa razão aduz que é possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em relação à parcela incontroversa, independentemente do resultado do julgamento a respeito do índice de correção monetária a ser utilizado para o cálculo do débito integral. Sustenta, por fim, que ao determinar a suspensão da marcha processual até o julgamento final do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal o Juízo singular concedeu efeito suspensivo ao mencionado recurso por via obliqua. Requer, portanto, que sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou às partes que aguardem a conclusão do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (autos no 0710921-39.2022.8.07.0000), para que seja possível a imediata expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em relação à parcela que entende incontroversa. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em relação à eventual parcela incontroversa, independentemente do resultado do julgamento de recurso em que é discutido o índice correto de correção monetária do débito integral. Diante da análise dos autos de origem percebe-se que os ora agravantes deram início à fase de cumprimento de sentença com a finalidade de obter a satisfação de crédito equivalente ao montante de R$ 15.152,41 (quinze mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos). O agravado ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que apontou a existência de eventual excesso no montante de R$ 6.919,39 (seis mil novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), entendendo como devido somente o valor de R$ 8.233,02 (oito mil duzentos e trinta e três reais e dois centavos). Em seguida, após o oferecimento de resposta à contestação, foi proferida pelo Juízo singular a decisão com o seguinte teor: “I - Cuida-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por RITA DE CÁSSIA DE ABREU SOUZA, por meio do qual pleiteou inicialmente o recebimento de R$ 15.152,41, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. Destaca que a presente execução é oriunda da ação coletiva n. 32159/97 que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública, a qual tinha como objeto o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 117362514, instruída com a planilha de cálculos de ID 117362516. Alega que os cálculos elaborados pela parte exequente divergem dos apurados por sua Gerência de Cálculos porquanto utilizou o IPCA-E como índice de correção monetária, contudo, devem ser corrigidos pela Taxa Referencial TR, conforme deferido em acórdão. Informa o excesso de R$ 6.919,39 e como sendo devido o valor R$ 8.233,02, sendo R$ 8.085,12 o valor principal e R$ 147,90 as custas processuais. Em resposta de ID 119887001, a exequente discorda das alegações do executado afirmando que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo. Ao final, requer que a impugnação não seja acolhida. É a síntese do necessário. Decido. II – A exequente apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao valor histórico do benefício alimentação e o período de apuração, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR. Sem razão. A sentença de ID 114765896 (fls. 21/26) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 114765896 – fls. 29/36), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 114765896 – fls. 37/41), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 114765896 – fls. 42/48), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 114765896 (fl. 84) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Analisando as planilhas de ID 114765243 e ID 117362516 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices da Justiça Federal sem indicá-los expressamente e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 e juros da poupança a partir de 29/06/2009. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a citação. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 114831149. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 114765243, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 114765896 – fls. 37/41), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 114831149. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Contra a decisão aludida, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento ainda pendente de julgamento (autos no 0710921-39.2022.8.07.0000). Informado a respeito da interposição do aludido recurso o Juízo singular manteve a decisão e determinou às partes que aguardem o resultado do julgamento. Em seguida os ora agravantes interpuseram embargos de declaração, alegando omissão em relação à possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor relativamente à eventual parcela incontroversa, independentemente do resultado do julgamento do agravo de instrumento cujo objeto consiste em decidir o índice correto de correção monetária do débito integral. O aludido recurso de embargos de declaração foi desprovido, tendo sido mantida pelo Juízo singular a decisão ora agravada. Os agravantes pretendem, portanto, obter autorização para o levantamento dos valores que entendem ser incontroversos. De fato, nos termos do art. 526, § 1o, do CPC, é facultado ao credor proceder ao levantamento da parcela incontroversa de seu crédito. Ocorre que o referido tema somente foi aduzido por ocasião da interposição dos embargos de declaração contra a decisão que determinou às partes que aguardem o resultado do julgamento do agravo de instrumento aludido, ainda não ocorrido. Os agravantes não dirigiram ao Juízo singular requerimento de levantamento dos valores em questão, tendo feito alusão ao tema apenas por ocasião da interposição dos embargos, convém repisar. Ademais, percebe-se que há controvérsia em relação ao valor total da dívida, que ainda poderá vir a sofrer modificação decorrente da alteração dos critérios de cálculo, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (autos no 0710921-39.2022.8.07.0000), o que impossibilita, ao menos no presente momento, o levantamento do valor pretendido. A respeito da matéria observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR CONTROVERSO. LEVANTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE. 1 - Enquanto estiverem pendentes de julgamento monocrático questões preliminares prejudiciais ao levantamento de importância depositada para garantia do juízo na fase do cumprimento de sentença, ou quando houver pendência de recursos interpostos pelas partes acerca dos parâmetros a serem utilizados nos cálculos do valor devido, não há que se falar em valor incontroverso. Tais temas se mantêm, assim, controversos, de modo que descabe o levantamento pretendido, mantendo-se o estado atual das coisas para prevenir danos cuja reparação se mostre mais onerosa, dependente de restituição daquilo que ainda não restou definitivamente resolvido pelo pronunciamento judicial. 2 - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 876987, 20150020088419AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/6/2015, publicado no DJE: 30/6/2015, p. 165) Alegam ainda os agravantes que ao determinar às partes que aguardem o resultado do julgamento do agravo de instrumento interposto anteriormente pelo Distrito Federal, o Juízo singular teria concedido, por via oblíqua, efeito suspensivo ao aludido recurso. Não assiste razão ao recorrentes. A análise dos autos revela que o Juízo singular havia determinado que, após evidenciada a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, os autos fossem encaminhados à Contadoria Judicial. Ocorre que contra a decisão referida foi interposto agravo de instrumento ainda pendente de julgamento. Logo, o Juízo singular não concedeu efeito suspensivo ao mencionado recurso, mas apenas determinou o cumprimento de comando anteriormente proferido. Nesse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelos agravantes não são verossímeis. A análise do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação fica prejudicada. Diante dessas considerações, indefiro o efeito suspensivo almejado. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator